Tribunal: STJ
Processo: 0008569-30.2014.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216933 - RJ(2025/0204364-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
AGRAVANTE
: BIOSEV S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
VIVIAN JOORY - RJ230763
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA PETRÓLEO.
INDENIZAÇÃO E FONTE DE CUSTEIO. PORTARIA ANP.
RESOLUÇÃO CIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
OFENSA REFLEXA. ATOS INFRALEGAIS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. AFERIÇÃO DA MEDIDA DO DECAIMENTO
DAS PARTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
SÚMULA
N.
7/STJ
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO.
1. O cerne da controvérsia foi dirimido pela Corte de origem à luz
de interpretação de normativos infralegais, as Portarias n. 83/2000
e
da ANP e Resolução CIMA n.
que não se
301/2001
10/1999,
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III,
, da CF, ficando inviável sua apreciação em recurso
art. 105,
a
especial.
2. A aferição da medida de decaimento de cada parte demanda o
reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito
da insurgência especial. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Na hipótese, a majoração da verba sucumbencial não configura
medida desproporcional, mas ônus processual devido em razão da
inauguração de nova instância recursal, tendo como propósito o
desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte
vencida.
Documento eletrônico VDA56453991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: bf1026f8-f348-428b-a326-cf28a37460ca

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: bf1026f8-f348-428b-a326-cf28a37460ca

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216933 - RJ(2025/0204364-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
AGRAVANTE
: BIOSEV S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
VIVIAN JOORY - RJ230763
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA PETRÓLEO.
INDENIZAÇÃO E FONTE DE CUSTEIO. PORTARIA ANP.
RESOLUÇÃO CIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
OFENSA REFLEXA. ATOS INFRALEGAIS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. AFERIÇÃO DA MEDIDA DO DECAIMENTO
DAS PARTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS
RECURSAIS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO.
1. O cerne da controvérsia foi dirimido pela Corte de origem à luz
de interpretação de normativos infralegais, as Portarias n. 83/2000
e
da ANP e Resolução CIMA n.
que não se
301/2001
10/1999,
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III,
, da CF, ficando inviável sua apreciação em recurso
art. 105,
a
especial.
2. A aferição da medida de decaimento de cada parte demanda o
reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito
da insurgência especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Na hipótese, a majoração da verba sucumbencial não configura
medida desproporcional, mas ônus processual devido em razão da
inauguração de nova instância recursal, tendo como propósito o
desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte
vencida.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls.
que não
Biosev S.A.
2.047/2.052,
conheceu do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I) a alegada violação à
legislação federal seria apenas reflexa, pois o deslinde da controvérsia demanda
interpretação de atos infralegais e regulatórios da ANP, o que é vedado na via especial
por não se subsumirem ao conceito de lei federal e (II) a revisão da distribuição dos ônus
sucumbenciais exigiria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) as
matérias deduzidas não dependem da interpretação de normas infralegais, mas da correta
aplicação de leis federais, notadamente o
da
o Anexo I da
art. 74
Lei n. 9.478/1997,
o
o da
e os arts. 1o e 3o da
Lei n. 11.748/2008,
art. 1
Lei n. 10.336/2001
(II) a análise da sucumbência não demanda revolvimento
Lei n. 10.453/2002;
probatório, mas mera revaloração jurídica de fatos incontroversos; (III) a majoração dos
honorários recursais em 20% mostra-se desproporcional, pois o trabalho adicional do
patrono da parte adversa restringiu-se à apresentação de contrarrazões.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.081/2.089.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
De início, acerca da alegação de que a análise do mérito da insurgência
demandaria apenas a interpretação de artigos de lei federal, se faz oportuna a observação
da tese esposada no recurso especial em debate, que ora transcrevo (fls.
):
1.801/1.807

20. Ocorre que, ao contrário do que concluiu o v. acórdão recorrido, a norma
que extinguiu a Conta Petróleo não fez sumir (nem poderia fazê-lo) os direitos
e obrigações a ela até então vinculados, mas transferiu a cada devedor # União
ou Petrobrás # o dever de liquidar seus respectivos saldos, autorizando a
liquidação, para o caso da União, inclusive, por meio de títulos do Tesouro
Nacional.
21. Dessa maneira, evidente que o passivo da Conta Petróleo que cabe à União
passou a integrar diretamente seu patrimônio, devendo a União, reconhecida a
ilegalidade da conduta da ANP, responder pelos valores devidos por conta do
subsídio não repassado à BIOSEV. Não há como se cogitar o reconhecimento
da ilegalidade adotada pela ANP, sem haver a devida reparação à recorrente.
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

[...]
25. É nítido, portanto, que a transferência das obrigações da Conta Petróleo ao
patrimônio da União é questão que, além de prevista na norma que extinguiu a
Conta, também já foi admitida por meio da edição da Lei n. 11.748/2008.
[...]
37. E assim foi feito. Dada a relevância do assunto e a necessidade de
continuidade do subsídio de equalização de produção de matéria prima
utilizada na fabricação de etanol combustível, após a aludida avaliação, foi
promulgado, em 30.08.2002, o Decreto 4.353, atendendo ao disposto no
aludido no
o da
e, inclusive, indicando na lei
art. 1
Lei no 10.453/2002
específica, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE,
como fonte pagadora. Confira-se o disposto no aludido Decreto que também
passou incólume pelo v. acórdão recorrido:
[...]
38. Muito claramente, o que se extrai desse histórico legislativo é que a
aplicação dos dispositivos legais e regulamentares referentes ao "subsídio de
equalização" foi normatizada, já que a Resolução CIMA no 10 foi
inevitavelmente recepcionada pelo
II, da CF;
o, I, §1o, da
art. 177,
art. 1
o e
o, I e parágrafo único da Lei n 9o
;
Lei 10.336/2001; art. 1
art. 3
10.453/2002
e
o, V e parágrafo único, do Decreto no
art. 1
4.353/2002.
39. Resta evidente, portanto, o equívoco do v. acórdão recorrido, que assumiu,
diante de uma leitura parcial da legislação pertinente, a inexistência de fonte
de custeio, apesar da evidente possibilidade de realizar tal pagamento por meio
da CIDE.

Sobre este ponto, assim, nota-se que a parte recorrente defende as seguintes
teses: (I) se coube à União integrar diretamente seu patrimônio com o passivo da Conta
Petróleo, cabe a ela, diante do reconhecimento da ilegalidade da conduta da ANP,
responder pelos valores devidos por conta do subsídio não repassado à Biosev e (II) os
efeitos financeiros das medidas de apoio seriam suportados por recursos oriundos da
CIDE destinados a álcool combustível, que foi instituída com destinação ao pagamento
de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível e à equalização de custos de
produção, configurando fonte de custeio para o subsídio de equalização.
Oportuno, no momento, a análise do seguinte trecho do acórdão recorrido
em que a Corte de origem, acerca das referidas alegações, assim dirimiu a controvérsia
(fls.
):
1.718/1.719

Veja-se que o voto condutor consignou que "Ainda que configurada a
ilegalidade das Portarias ANP nos.
e
não faz jus a
83/2000
301/2001,
demandante ao recebimento de qualquer quantia a título de subsídio de
equalização", "considerando-se que, a teor do disposto no artigo 7o. da
Resolução CIMA no. 10, as despesas decorrentes dos subsídios eram
provenientes de recursos arrecadados com a Parcela de Preço Específica
(PPE), que integrava a chamada Conta Petróleo, e que a mesma foi encerrada
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

em
o que se observa é que não mais subsiste fonte de custeio para
30/06/2004,
o pagamento ora pretendido. Como bem destacado no citado precedente deste
Egrégio Tribunal, embora a PPE tenho sido substituída pela CIDE-
Combustíveis, não lhe foi dada destinação legal para cobrir os valores de
subsídio de equalização, o que, em observância do princípio da separação dos
poderes, não pode ser feito através da via judicial. Logo, considerando-se que
o pedido versa sobre subsídios de equalização a partir de 2004, período sobre
o qual não há fonte de custeio, a improcedência é de rigor".
O embargante afirmou que "O v. acórdão, igualmente, manteve-se silente sobre
o disposto no Decreto 4.353 de 30.8.2002, que, atendendo ao
o da
art. 1
indicou a CIDE como fonte pagadora do subsídio de
Lei no 10.453/2002,
equalização de produção de matéria prima utilizada na fabricação de etanol
combustível. [...] Muito claramente, assim, o que se extrai desse histórico
legislativo é que a aplicação dos dispositivos legais e regulamentares
referentes ao "subsídio de equalização" foi normatizada, já que a Resolução
CIMA no 10 foi inevitavelmente recepcionada pelo
II, da CF;
o, I,
art. 177,
art. 1
§1o, da
o e
o, I e parágrafo único da Lei n 9o
Lei 10.336/2001; art. 1
art. 3
; e
o, V e parágrafo único, do Decreto no
Sobre
10.453/2002
art. 1
4.353/2002.
esses pontos, omitiu- se o v. acórdão embargado".
Note-se que o voto condutor consignou a inexistência de fonte de custeio para
cobrir valores de subsídio de equalização, o que, diante do princípio da
separação dos poderes, não pode ser feito através da via judicial.
Como registrado pela ANP nos autos originários, "a existência da Lei n.o
que dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool
10.453/2002,
combustível, cujo
o, regulamentado pelos Decretos n.o
e n.o
art. 7.
4.267/2002
determina que a ANP somente ficaria responsável, ativa e
4.292/2002,
passivamente, pelos programas e operações relacionados com o álcool etílico
combustível cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31/12/2001", de modo
que "a partir dessa data, encerra-se o subsídio de equalização para o álcool
etílico hidratado (AEHC) e anidro (AEAC) com fundamentação na Resolução
CIMA n.o
não havendo novo ato normativo do Conselho
10/1999,
Interministerial do Açúcar e do Álcool que o sustente e nem previsão
orçamentária, conforme exigem os arts. 2.o e 3.o da Lei n.o
e o
10.453/2003
o, § 1.o, da Lei n.o
art. 1.
10.336/2001" (evento 135, OUT85, p. 4).
[...]
O § 1o do
o da Lei n.o
somente autoriza a ANP
art. 7
10.453/2002
"a determinar
à Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás recebimentos de créditos e liquidação de
débitos, cujos respectivos lançamentos à Conta Petróleo, Derivados e Álcool
estejam previstos na legislação pertinente e seus fatos geradores tenham
ocorrido até 31 de dezembro de 2001", sendo que o pedido contido na inicial
da ação é a contar de 2004 (evento 1, OUT1, p. 16), portanto, inaplicável ao
caso.
Outrossim, o
o do Decreto n.o
dispõe que
art. 2
4.353/2002
"O CIMA proporá ao
Conselho Monetário Nacional a regulamentação das linhas de crédito que
julgar necessárias à implementação das medidas a que se refere este Decreto,
indicando as pertinentes condições básicas de financiamento", de modo que
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

não há correlação entre leis e aplicação imediata pretendida pela embargante,
o que dependeria de regulamentação pelo órgão competente.
Desse modo, os dispositivos apontados pelo embargante não abalam os
argumentos consignados no voto condutor a respeito da inexistência de fonte
de custeio.
[...]
Note-se que a referida Lei trata sobre Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, sendo incabível a
vinculação de tais valores com a presente demanda, como pretendido pela
embargante, seja porque se refere a pessoas diversas das que figuram nesta
relação processual, estabelecida entre BIOSEV S. A. e a AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, seja porque
não há designação expressa na Lei a respeito.
Ademais, imperioso observar que a demandada (ANP) não possui a
disponibilidade de recursos da União - pessoa jurídica distinta e que não figura
como parte no processo -, não possuindo, igualmente, legitimidade processual
para responder pedidos que pretendam o adimplemento com base em verbas da
União.
Na mesma linha, descabe discutir, nestes autos, questões versadas no Processo
n.o 2004.34.00.015909-5, 3a. Vara da Justiça
uma vez que se trata
Federal/DF,
de ação judicial promovida pelos Sindicatos representantes de produtores de
MT, MS, MG e GO contra a ANP, cujos limites ficam restritos às partes que o
compõe, que não alcança a autora (BIOSEV S. A.).

Assim, conforme já exposto na monocrática agravada, muito embora o
acórdão recorrido e o apelo nobre tragam, em seus bojos, menções a dispositivos de lei
federal, tais violações seriam meramente reflexas, tendo em vista que o cerne da
controvérsia foi dirimido pelo Sodalício
à luz de interpretação de normativos
a quo
infralegais, as Portarias n.
e
da ANP e Resolução CIMA n.
83/2000
301/2001
10/1999,
que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III,
art. 105,
, da CF.
a
Confira-se, a propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE ETANOL.
ANP. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL NO CADIN. NÃO
VIOLAÇÃO
DO

DO

FALTA
DE

ART.
1.022

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
E DA
SÚMULA N. 211/STJ
POR ANALOGIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
SÚMULA N. 282/STF,
FUNDAMENTO EM NORMA INFRALEGAL. OFENSA INDIRETA E
REFLEXA À LEI. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para manter
autorizações da ANP para produção de etanol, sem exigência de certidões
fiscais ou regularidade no CADIN como condição. A sentença concedeu a
segurança. O Tribunal a quo manteve a sentença. Nesta Corte, trata-se de
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial, com
fundamento no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
II - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre a violação do
do
quando as questões discutidas
art. 1.022
CPC/2015,
nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
III - Diante desse contexto, não há falar, no caso, em violação do
do
art. 1.022
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em embargos de declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
IV - Quanto à insurgência recursal remanescente, evidencia-se que o
o, I,
art. 8
XV e XVI, da
não foi examinado pelo Tribunal
Lei n. 9.478/1997
a quo, o que
acarreta o não conhecimento do recurso especial, quanto ao ponto, pela falta
de cumprimento ao requisito do prequestionamento. Aplica-se ao caso, a
e, por analogia, a
Com efeito, ausente
Súmula n. 211/STJ
Súmula n. 282/STF.
o prequestionamento das questões federais alegadamente violadas, não é
possível o conhecimento do recurso especial, pois não há esgotamento na via
ordinária das teses recursais, quando as questões postuladas não foram
examinadas pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.
V - Acrescente-se que não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa
ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas
pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Quanto à controvérsia, tem-se que, mesmo que se pudesse, em um esforço
superar os referidos óbices, o acórdão vergastado encontra-se amparado em
norma infralegal, que é insuscetível de análise no âmbito do recurso especial,
por não se enquadrar no conceito de lei federal. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.950.199/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
29/11/2021,
16/12/2021;
AREsp n. 1.167.588/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2018,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
21/8/2018; REsp 2.093.536/AL,
Turma, DJe
Transitado em julgado em
4/9/2023,
3/11/2023.
VII - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.168.002/PE
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

No que segue, defende a parte ora agravante a necessidade de revisão da
medida da verba de sucumbência, que não demandaria revolvimento probatório, mas
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Contudo, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, afirmou que (fl.
1.719):

Ainda, o embargante afirmou que "o v. acórdão manteve a sentença que havia
julgado integralmente improcedente os pedidos autorais. Ocorre que, um dos
pedidos da inicial é justamente a declaração da ilegalidade dos atos
administrativos que revogaram os subsídios (item 36, a) da inicial, Ev. 1 dos
autos de base). Logo, ainda que seja mantida a conclusão de que os subsídios
não podem ser pagos à embargante por ausência de fonte de custeio (o que se
admite apenas para argumentar), o v. acórdão deixou de observar que foram
julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, já que acolhido o
primeiro deles. Por conseguinte, devem ser repartidos os ônus sucumbenciais,
já que haveria sucumbência recíproca".
Contudo, há que se observar que o referido pedido, em cotejo com os demais
pedidos que foram julgados improcedentes, importa em sucumbência ínfima,
motivo pelo qual não cabe a distribuição de forma recíproca.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior consagra que a aferição
da medida de decaimento de cada parte demanda reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
COBRANÇA
DE
REAJUSTES.
PEDIDO
DE
REPACTUAÇÃO FORMULADO APÓS ASSINATURA DO CONTRATO PELO
VALOR NOMINAL DA PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. REVISÃO DE TERMO CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
7/STJ.
CONFIGURADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
BASE DE
SÚMULA 7/STJ.
CÁLCULO.
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
[...]
3. Na espécie, inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial,
acerca da aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AREsp n. 2.605.194/PE
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

Por fim, insurge-se a recorrente contra a majoração dos honorários
recursais em 20%, afirmando a desproporcionalidade desse valor, sob a argumentação de
que o trabalho adicional do patrono da parte adversa restringiu-se à apresentação de
contrarrazões.
Neste ponto, convém esclarecer que, consoante o disposto no Enunciado
Administrativo n.
nos apelos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
7/STJ,
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Trata-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova
instância recursal, tendo como propósito o desestímulo à interposição de recursos
infundados pela parte vencida.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO
OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
ART. 85,
CPC/2015.
SÚMULA ADMINISTRATIVA
MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL.
7/STJ.
CABIMENTO. INCLUSIVE NA HIPÓTESE DE INÉRCIA DA PARTE
RECORRIDA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO §11 DO
DO
ART. 85
CPC/2015.
1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à
majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
2. Segundo o § 11 do
do

art. 85
CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
3. De acordo com a Súmula Administrativa

7/STJ, "somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC
art. 85,
".
4. Segundo orientação do STJ, "[...] a interposição de recurso sob a égide da
nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios,
mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015 " (AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.676.964/RO,
Terceira Turma, DJe de 1o/
).
2/2018
5. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ,
condeno a parte embargada, sucumbente, ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da verba sucumbencial
fixada na origem.
6. Saliento que os §§ 3o e 11 do
do
estabelecem teto de
art. 85
CPC/2015
pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for
sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é
acrescida na fase recursal, como no presente caso.
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

7. Ressalto que a majoração da verba sucumbencial deve se ater, por ocasião
da liquidação de sentença, aos limites previstos no §11 do
do
art. 85
CPC/2015.
8. Embargos de Declaração acolhidos.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.773.483/PB
Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2019,
23/5/2019.

Pois bem, na hipótese, verifica-se que a sentença foi proferida em
em que a ora recorrente foi sucumbente e condenada ao pagamento da
13/6/2019,
discutida verba no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), verba esta que foi
mantida pela Corte de origem, nos acórdãos de fls.
e
julgados
1.713/1.782
1.772/1.782,
datados de
e
20/5/2024 16/9/2024.
Dessa forma, da observação do trâmite processual e da atuação dos
causídicos da parte adversa, a referida majoração da verba em 20% (vinte por cento) do
valor já fixado no processo não configura medida desarrazoada, motivo pelo qual deve
ser mantida a decisão agravada.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:39
Código de Controle do Documento: 6e709984-9893-4d1e-a79d-2ed0879f5d60

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.933 / RJ
Número Registro: 2025/0204364-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085693020144025101 85693020144025101
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIZEN CENTRO-SUL S.A
OUTRO NOME : BIOSEV S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
VIVIAN JOORY - RJ230763
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIZEN CENTRO-SUL S.A
AGRAVANTE : BIOSEV S.A
ADVOGADOS : FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
VIVIAN JOORY - RJ230763
Documento eletrônico VDA56426100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: a542fab9-517d-42a6-a8f7-a712fe54cb74

AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: a542fab9-517d-42a6-a8f7-a712fe54cb74